Tribunal: TJDFT
Processo: 0709097-61.2021.8.07.0006
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO OBJETIVA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. REPETIÇÃO “IPSIS LITTERIS” DA PETIÇÃO INICIAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Gratuidade de justiça deferida à parte recorrente, haja vista a hipossuficiência inferida dos documentos acostados aos autos.
2. Recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial a fim de que o réu fosse condenado a excluir publicação feita em seu perfil da Facebook, bem como a reparar danos morais por alegada ofensa à honra da ora recorrente.
3. O recurso interposto não merece conhecimento.
4. Nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao recorrente impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Pelo princípio da dialeticidade, cabe à parte recorrente impugnar as razões lançadas na sentença, buscando demonstrar a existência de “error in procedendo” ou “in judicando”, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa.
5. No caso, não se verifica o confronto de teses no recurso interposto. As razões recursais (ID 31243304) se limitam a repetir “ipsis litteris” os termos lançados na petição inicial (ID 31243283), sem qualquer impugnação às razões de decidir lançadas na sentença.
6. Mostra-se evidente a ausência de confronto norecursointerposto, que, sem considerar o que efetivamente fora decidido na sentença, apresentou repetição literal de sua peça vestibular, já apreciada pelo Juízo de origem. A recorrente deixou, portanto, de impugnar a “ratio decidendi” constante da sentença prolatada e de apontar, de maneira clara e objetiva, os fundamentos de fato e de direito aptos a engendrar a reforma vindicada.
7. Ressalta-se que a ora recorrente sequer rebateu o fundamento principal que levou à improcedência do pedido autoral, qual seja, a falta de demonstração mínima dos fatos constitutivos do direito perseguido, motivo pelo qual não teria havido a desincumbência do ônus probatório que lhe cabia nos termos do art. 373, I, do CPC.
8. Ausente, pois, a necessária impugnação da sentença, condição ao conhecimento do recurso.
9. Precedente desta Turma: Acórdão n.1149225, 07029215920188070010, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 06/02/2019, Publicado no DJE: 14/02/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.
10. Recurso não conhecido.
11. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas processuais, cuja exigibilidade resta suspensa, na forma do art. 98, § 3o, do CPC. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.